Tribunal: TJES
Processo: 0000570-11.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000570-11.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO PEREIRA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,

CAPUT
,

DA LEI 11.343/06.
APLICAÇÃO DO § ,4º, DO ARTIGO 33 DA LEI Nº
11.343/06
.
INCABÍVEL
. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, as provas dos autos demostram que o apelante se dedica a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da benesse.2. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que a pena para cumprimento do réu foi fixada em
quantum
superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que obsta a substituição pretendida, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
3. Fixação de honorários advocatícios para o advogado dativo em razão da atuação em esfera recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Alessandro Pereira Barros
, inconformado com a r.
s
entença prolatada
às fls.
149/150v

dos autos físicos pelo
Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal de São Mateus
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3
, narra o seguinte:

“
[...
]
No dia 11/02/2021, por volta das 17h28min, na Rua Trinta e Sete, s/n, no bairro Guriri, lado norte, em São Mateus, o denunciado, trazia consigo, para fins de traficância, 18 (dezoito) buchas de 'maconha", 25 (vinte e cinco) pedras de "crack", 01 (um) pino de "cocaína", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Depreende-se dos autos que os Policiais Militares receberam informações anônimas alegando que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes em uma casa abandonada na região supramencionada.

Ato contínuo, os agentes públicos se deslocaram até o local, onde visualizar
a
m em frente à referida residência o denunciado com outo indivíduo não identificado que trajav
a
camisa branca e com estatura mediana.

Emerge que, os suspeitos ao perceberem a presença da guarnição pularam o muro e empreenderam fuga. Posto isto, os policiais conseguiram localizar o denunciado Alessandro, na lateral do muro onde tinha pulado, bem como localizaram com o aludido 02 (duas) pochetes, uma de cor vermelha e a outra de cor marrom, as quais continham 18 (de
z
oito) buchas de 'maconha", 25 (vinte e cinco) pedras de "crack", 01 (um) pino de "cocaína) e a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em espécie
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

o
apelante
nas sanções do
artigo 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
,
ao cumprimento da pena

de

0
5
(
cinco
) anos
de reclusão
,
em regime inicialmente
semiaberto
, além de

500

(
quinhentos
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às
fls.
175/179

dos autos físicos,
a defesa requer

a
aplicação d
a causa de diminuição

estabelecida no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
em seu patamar redutor máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
. Por fim, postula o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa em esfera recursal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Inicialmente, em que pese não tenham sido questionadas, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado às fls. 07/08v, Auto de Apreensão à fl. 18, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 1
9,
Laudo de Exame Químico à fl. 80,
os quais
atestam a apreensão de
18
(
dezoito
) buchas de maconha, 25 (vinte e cinco) pedras de crack e 01 (um) pino de cocaína, sendo os documentos corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e em juízo.

Superad
a
essa temática, verifico que

a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
em seu patamar redutor máximo.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço
, não obstante o réu seja primário e portador de bons antecedentes,
os
elementos dispostos nos autos evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas.

Digo isso, pois os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal são firmes no sentido de que os agentes de segurança púbica se deslocaram até o local da abordagem do denunciado motivados por informações anônimas de que dois indivíduos estavam utilizando uma casa abandonada para vender entorpecentes, o que foi confirmado com a chegada dos militares no local apontado na denúncia.

Ademais, os policiais asseveraram que já abordaram o apelante em outra oportunidade em uma ocorrência de porte de arma de fogo, além de terem destacado a respeito do conhecimento do envolvimento do réu no tráfico de drogas da região.

Outrossim, não se pode deixar de destacar as circunstâncias e a forma que os entorpecentes foram apreendidos, quero dizer, em local abandonado utilizado para a venda de drogas, sendo as drogas apreendidas dentro de pochetes, individualizadas em pequenas porções prontas para serem comercializadas.

Assim, entendo que as provas dos autos são suficientes para evidenciar que a situação em comento não foi um ato isolado na vida do réu, que decerto se dedica a atividades criminosas, razão pela qual,
in casu,
é
incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

N
outro giro, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que a pena para cumprimento de Alessandro Pereira Barros foi fixada em
quantum
superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que obsta a substituição pretendida, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Por
fim,

a
Dr
ª
.
Fabíola Schaider Costa
– OAB/ES nº
34.074

pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,

passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu Alessandro Pereira Barros a Drª. Fabíola Schaider Costa – OAB/ES nº 34.074.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB

não vincula o Poder Judiciário,
e
m razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
a
Dr
ª
.
Fabíola Schaider Costa
– OAB/ES nº
34.074
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelante a prática do crime previsto no artigo 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/06
.
Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a

Dr
ª
.
Fabíola Schaider Costa
– OAB/ES nº
34.074

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,

fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de
R$
7
00,00 (
se
te
c
entos
reais)
,
concernentes

a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)